Tribunal: TJMT
Processo: 1011050-12.2022.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011050-12.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO PATRICK VELOSO - CPF: 032.928.951-97 (APELANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DESTINAÇÃO PROVISÓRIA DE VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Roberto Patrick Veloso contra decisão que: (i) rejeitou a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar; (
ii
) manteve a destinação provisória do veículo Toyota Hilux apreendido à Administração Pública e
,
(
iii
) adiou a análise do pedido de restituição do bem para momento oportuno, diante da necessidade de maior elucidação fática no curso da investigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade jurídica da busca e apreensão domiciliar realizada mediante mandado judicial; (
ii
) examinar a legalidade e a razoabilidade da destinação provisória do veículo apreendido para uso de órgão estatal e
,
(
iii
) definir se é cabível a restituição antecipada do bem ao investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar foi precedida de representação formal da autoridade policial, instruída com diligências prévias e dados objetivos que indicavam a vinculação do imóvel ao tráfico de drogas, e culminou em decisão judicial fundamentada, afastando a alegação de ilicitude.

A destinação provisória do veículo apreendido encontra amparo no art. 133-A do CPP e na Lei nº 11.343/2006, sendo medida cautelar compatível com a função de preservação do patrimônio e de utilidade pública, sem prejuízo ao direito de propriedade e à ampla defesa.

A restituição do bem depende da demonstração de que o veículo não se vincula ao crime investigado, o que não se verifica na fase inicial da apuração, diante de indícios de que teria sido utilizado na distribuição de drogas.

A postergação da análise da restituição para momento processual mais oportuno revela-se prudente, considerando o estágio embrionário da investigação e a necessidade de aprofundamento probatório, sem configurar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a busca domiciliar autorizada judicialmente com base em diligências preliminares que individualizam o alvo e justificam a medida.

A destinação provisória de veículo apreendido à Administração Pública é legal quando há indícios de vinculação com o crime investigado e controle judicial.

A restituição de bem apreendido no contexto do tráfico de drogas exige comprovação da origem lícita e da desvinculação com o crime, sendo legítima sua postergação até a formação de acervo probatório suficiente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LIV; CPP,
arts
. 240, 243, 563, 118 a 124, e 133-A; Lei nº 11.343/2006, art. 60, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 972934/MT, Rel. Min. Og Fernandes, DJEN 09/09/2025; STJ, AREsp 2406192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 04/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011050-12.2022.8.11.0015

APELANTE: ROBERTO PATRICK VELOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

ROBERTO PATRICK VELOSO

contra
decisão
proferida pelo Juízo da

5ª Vara Criminal de Sinop/MT
, nos autos da ação penal
nº
1011050-12.2022.8.11.0015

(PJe),

que indeferiu
as insurgências defensivas, afastando a nulidade da busca domiciliar e mantendo a destinação provisória do veículo, bem como postergando a análise do pedido de restituição para momento oportuno, notadamente diante da necessidade de maior elucidação fática e documental no curso da persecução
(ID 34
0559447).

Nas razões recursais, a defesa requer
:
(i) declaração de ilicitude do mandado e do cumprimento da busca e apreensão domiciliar; (
ii
) revogação da autorização de uso provisório do veículo apreendido (camionete Toyota Hilux), deferida em medida cautelar; e (
iii
) restituição do bem ao requerente
(ID
340559460).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
34
0559461).

A
15ª
Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto – ID
341214855).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia, tal como devolvida a este órgão julgador, não versa sobre o juízo final de responsabilização penal, mas sobre a legalidade de atos de investigação já submetidos a controle judicial, quais sejam: (i) a busca domiciliar; (
ii
) a destinação provisória de bem apreendido e
,
(
iii
) a oportunidade da restituição, considerada a fase em que se encontra o procedimento.

1. Busca domiciliar: inexistência de nulidade.

A defesa técnica sustenta a nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que a representação policial dirigida ao Juízo de primeiro grau, com vistas à expedição de mandado de busca e apreensão, não teria demonstrado justa causa idônea para a adoção de medida de elevada carga intrusiva, porquanto assentada em hipóteses genéricas e inferências desprovidas de substrato empírico mínimo, sem indicação de circunstâncias objetivas aptas a revelar fundadas razões acerca de eventual vinculação do apelante ao tráfico de drogas.

Assim, decorre a conclusão defensiva, em síntese, de que a decisão autorizadora não estaria lastreada em suporte fático concreto e individualizado.

Conforme consignado na decisão recorrida, a diligência foi precedida de representação formal da autoridade policial, protocolada em 04/03/2022, nos autos da medida cautelar nº 1002808-64.2022.8.11.0015 (PJe), destinada ao cumprimento de mandados em endereços apontados, no âmbito da investigação, como relacionados ao narcotráfico.

Registrou-se, ainda, que o requerimento veio instruído com diligências prévias, compreendendo campanas, coleta de informes e outras medidas investigativas realizadas ao longo do mês de fevereiro, inclusive com referência a dados obtidos no curso de apurações envolvendo terceiros já submetidos à persecução penal, circunstâncias que culminaram na expedição de autorização judicial em 09/03/2022, para os endereços então especificados.

Também ficou assentado que a incidência do mandado sobre o endereço do apelante decorreu
de apontamentos supervenientes da autoridade policial, que indicavam possível vínculo com organização criminosa e qualificavam o imóvel como potencial local de depósito/armazenamento
de drogas e armas.

Nesse contexto, não se identifica uma medida
“genérica”
ou
“prospectiva”
no sentido vedado pela Constituição; ao revés, a decisão aponta um itinerário investigativo mínimo, com delimitação de alvos, finalidade e pertinência, o que, ao menos no plano de controle de legalidade, é suficiente para afastar a tese de ausência absoluta de lastro.

A rigor, o que a defesa pretende é deslocar o debate do plano próprio do controle jurisdicional
-
voltado à verificação de legalidade, necessidade e proporcionalidade da medida (CPP,
arts
. 240 e ss.)
,
para um juízo abstrato de conveniência da estratégia investigativa, o que não se compatibiliza com a atuação revisora desta instância.

Aqui, importa aferir se houve autorização judicial e se a decisão enfrentou, com motivação minimamente individualizada, a presença de elementos indicativos que tornassem a diligência adequada ao fim investigativo, o que se extrai do decisum.

E mesmo quando se cuida de ingresso sem mandado, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 (RE 603.616), condiciona a licitude da medida à existência de fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, sob pena de nulidade e responsabilização do agente público.

Se, portanto, o ordenamento exige tal standard mesmo em hipóteses excepcionais de mitigação da inviolabilidade domiciliar, com maior razão se reconhece a higidez do ato quando a diligência se realiza sob prévia autorização judicial, motivada a partir de elementos colhidos na investigação.

Nessa linha, destacam-se os seguintes precedentes:

“Em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
suspeitas de que
em seu interior ocorre a prática de crime”.
(STJ, HC 972934/MT, Ministro Og Fernandes, DJEN 09/09/2025).

De igual modo:

“
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas”.
(N.U 1039083-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, DJE 12/12/2025).

Por fim, no processo penal, a nulidade não se presume
, i
ncid
indo, portanto,
o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(CPP, art. 563), impondo-se à parte a demonstração de prejuízo efetivo e concreto.

No caso, a insurgência defensiva não aponta violação específica ao contraditório ou à ampla defesa, limitando-se a questionar, de forma genérica, a suficiência dos elementos que embasaram a decisão judicial, o que não basta para infirmar a validade de diligência regularmente autorizada
.

Logo, não há falar em nulidade da medida sob o fundamento de ausência de substrato fático-jurídico idôneo.

Da destinação provisória do veículo – amparo legal, racionalidade cautelar e interesse público

A irresignação defensiva quanto à autorização de uso provisório do veículo apreendido (Toyota Hilux) tampouco merece acolhida, porquanto a decisão recorrida encontra suporte normativo expresso, revela-se compatível com a natureza cautelar da medida e atende a finalidade pública concreta, sem antecipar juízo definitivo sobre propriedade ou perdimento.

De início, convém assentar, com a precisão que o tema reclama, que a destinação provisória de bens apreendidos não se confunde com confisco nem com pena antecipada.

Trata-se de providência de índole cautelar patrimonial e administrativa, instrumental ao processo penal, voltada a: (i) preservar o valor econômico do bem; (
ii
) impedir sua deterioração ou depreciação em depósitos; (
iii
) resguardar, se for
o caso, o resultado útil do processo, notadamente a possibilidade de perdimento; e (
iv
) conferir ao bem, enquanto sob custódia estatal, utilidade pública controlada, evitando que permaneça improdutivo e sujeito a avarias.

Primeiro, o Código de Processo Penal, ao disciplinar as medidas assecuratórias e o destino de coisas apreendidas, autoriza o manejo judicial de providências destinadas a assegurar a eficácia da persecução penal, inclusive com a regulamentação específica do art. 133-A, que admite o uso de bem apreendido por órgãos de segurança pública, desde que presentes requisitos objetivos, dentre os quais se destaca o interesse público e a inexistência de prejuízo à instrução.

Segundo
-
e com especial relevo
,
incide o regime jurídico especial da Lei nº 11.343/2006, que, justamente para enfrentar a dinâmica patrimonial do tráfico, permite a adoção de providências voltadas à administração e destinação de bens vinculados ao narcotráfico, inclusive com possibilidade de utilização pelo poder público, sob controle judicial, como mecanismo de racionalidade administrativa e proteção do patrimônio sob custódia do Estado.

No caso concreto, a decisão de origem evidenciou, de forma coerente, que a autorização foi conferida a órgão estatal (ARI/3º CR/PMMT), com finalidade pública e caráter precário e reversível, sujeita à supervisão do juízo e sem qualquer prejuízo ao eventual direito do proprietário, caso demonstrada a licitude e a ausência de vínculo do bem com o delito ao final.

Há, ainda, um dado fático relevante
-
e que não pode ser artificialmente esvaziado: o veículo não foi apreendido como objeto neutro e aleatório, mas como bem potencialmente instrumental à prática delitiva.

Conforme consignado nas peças que instruem o incidente, há referência expressa de que o recorrente teria afirmado utilizar a camionete para distribuição de entorpecentes, circunstância que, ao menos nesta fase, reforça o
liame
de pertinência entre o bem e a investigação.

Em outras palavras: não se trata de simples bem de terceiro alheio ao contexto, mas de ativo com plausível conexão com a dinâmica da traficância, o que legitima, sob a ótica cautelar, a manutenção da constrição e o regramento provisório de sua guarda/uso.

A objeção defensiva de
“falta de amparo legal”
tampouco se sustenta diante da realidade forense.

É notório que veículos mantidos em pátios e depósitos públicos, por longos períodos, sofrem acelerada depreciação, perda de valor e deterioração mecânica
-
o que não atende a ninguém: nem ao Estado, caso sobrevenha perdimento, nem ao particular, caso se reconheça a restituição.

A autorização de uso controlado, ao contrário, tende a preservar o bem em condições adequadas de conservação, especialmente quando imposta a responsabilidade do órgão destinatário pela manutenção e custódia.

E é precisamente aqui que se revela o núcleo de racionalidade da decisão: a destinação provisória, quando judicialmente fiscalizada, não viola garantias; antes, materializa solução proporcional para um problema concreto e recorrente do processo penal contemporâneo, harmonizando tutela patrimonial, eficiência administrativa e interesse público.

Por fim, cumpre sublinhar que a medida não ofende o devido processo legal porque: (a) foi deferida por decisão judicial motivada; (b) é provisória e revogável; (c) não substitui o exame da origem lícita e da titularidade; (d) não impede o contraditório, já exercido nesta via recursal; e (e) preserva a possibilidade de restituição futura, caso o bem se mostre desvinculado da infração, nos termos do CPP e da legislação especial.

Diante desse quadro, conclui-se que a destinação provisória do veículo está juridicamente amparada, é proporcional ao contexto investigativo e atende ao interesse público, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Da restituição do bem – prudência jurisdicional, utilidade à investigação e adequação ao momento processual

A pretensão defensiva de restituição imediata do veículo apreendido igualmente não merece acolhida, porquanto desconsidera os limites normativos que regem a matéria, o estágio procedimental em que se encontra a persecução penal e, sobretudo, a função cautelar que a apreensão e a administração provisória do bem ainda desempenham no caso concreto.

De início, cumpre rememorar que a restituição de coisa apreendida não constitui direito automático, mas providência subordinada a requisitos legais cumulativos, expressamente delineados no Código de Processo Penal e, no caso de crimes de tráfico de drogas, também na legislação especial.

À luz dos art
igos
118 a 124 do CPP, a restituição somente é cabível quando o bem não mais interessar ao processo, além de estar devidamente comprovada a titularidade e a origem lícita, pressupostos que, conforme consignado na decisão recorrida, ainda não se encontram plenamente satisfeitos.

No mesmo sentido, a Lei nº 11.343/2006, ao tratar do regime jurídico dos bens apreendidos em investigações de tráfico, adota postura deliberadamente mais rigorosa, justamente em razão da experiência histórica de utilização de ativos para ocultação, circulação e financiamento da atividade criminosa.

O art. 60, §§ 1º e 2º, é explícito ao condicionar a restituição à demonstração inequívoca de que o bem não foi utilizado como instrumento do crime, nem adquirido com produto ilícito
-
exame que, por sua natureza, reclama aprofundamento probatório incompatível com a fase embrionária da persecução.

E aqui reside o ponto nevrálgico: o momento processual.

O feito ainda se encontra em estágio no qual a autoridade policial e o Ministério Público buscam consolidar o acervo informativo necessário à formação da
opinio
delicti
, com diligências em curso e necessidade de análise global da dinâmica dos fatos.

Antecipar a restituição, nesse cenário, significaria esvaziar a utilidade cautelar da apreensão e comprometer a eficácia do processo, sobretudo quando ainda pendente a verificação segura da relação do bem com os fatos investigados.

Some-se a isso que, conforme já registrado, há indícios concretos de que o veículo apreendido teria sido utilizado como instrumento da prática delitiva, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de restituição prematura.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, persistindo dúvida razoável acerca da origem ou da destinação do bem, impõe-se a sua manutenção sob custódia estatal até o momento processual adequado, sob pena de inviabilizar eventual decretação de perdimento.

Com efeito:

“
A apreensão do veículo está devidamente fundamentada, dado o envolvimento do bem na prática de transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes, sendo mantido o perdimento do veículo. A restituição antecipada do bem só poderia ocorrer caso o veículo deixasse de interessar ao processo penal, o que não foi constatado”.
(STJ,
AREsp 2406192/SP
,
Ministra Daniela Teixeira
,
DJEN 04/12/2024
).

A opção do magistrado de origem por postergar a análise definitiva da restituição para a fase da sentença não traduz omissão, tampouco indevida restrição de direitos, mas exercício legítimo de prudência jurisdicional.

Trata-se de solução que preserva o contraditório pleno, evita decisões fragmentadas e assegura que a questão patrimonial seja decidida à luz de um quadro probatório mais completo, com maior densidade fática e jurídica.

Não prospera, ademais, a alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo.

Em rigor, a insurgência defensiva dirige-se ao lapso de tramitação do inquérito policial, cujo prazo, como é sabido, não ostenta natureza peremptória, podendo ser prorrogado quando a investigação o exigir, desde que com cautela e motivação idônea
-
o que se verifica no caso concreto.

Os autos revelam sucessivos andamentos, com a realização de múltiplas diligências, inclusive interceptações, análise e extração de dados, bem como verificação de arquivos e informações correlatas, evidenciando que não houve inércia do Estado, mas atividade investigativa contínua.

Ainda que se reconheça algum elastecimento temporal, trata-se de circunstância que, por si só, não autoriza a conclusão de constrangimento ilegal, sobretudo porque o investigado não se encontra preso preventivamente, respondendo às apurações em liberdade, e porque os fatos apurados ostentam elevada complexidade, exigindo providências técnicas e sequenciais para a adequada formação da
opinio
delicti
pelo Ministério Público.

A razoabilidade do tempo, portanto, não se aferra a parâmetros abstratos ou aritméticos, mas deve ser apreciada à luz das particularidades do caso: complexidade, natureza das diligências imprescindíveis e ausência de desídia estatal.

Nesse cenário, não há notícia de paralisação injustificada; ao contrário, há investigação em curso, com medidas ainda pendentes de conclusão, o que também legitima, por ora, a manutenção da apreensão do bem enquanto subsistir a sua utilidade para o esclarecimento dos fatos.

A restituição, nesse momento, revela-se prematura, pois persiste interesse processual na custódia estatal, seja para assegurar o aprofundamento investigativo, seja para resguardar eventual consequência patrimonial decorrente da persecução penal.

Assim, a decisão recorrida, ao postergar o exame para oportunidade processual mais adequada, atuou com a prudência e proporcionalidade exigidas, sem vulnerar garantias fundamentais.

Por tais razões, nego o pedido de restituição do bem, mantendo o
decisum
de primeiro grau, sem prejuízo de reavaliação futura, caso superadas as dúvidas quanto à origem e à destinação do veículo e esgotadas as diligências essenciais.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a
decisão
objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026